Tribunal: TJMT
Processo: 1004955-39.2017.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004955-39.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SONIA ELIANORA DA SILVA - CPF: 652.965.911-00 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (RECORRENTE), KATIA REGINA DE OLIVEIRA MOGLIA - CPF: 680.960.899-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Nos juizados especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

A parte Reclamante opôs Embargos de Declaração contra a decisão da Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega haver contradição na decisão embargada, sob o seguinte argumento:

“Ao compulsar o presente caderno processual aferimos tratar de liquidação de sentença por arbitramento, oportunidade em que a Embargante requerer fosse compelida a Fazenda Pública Municipal, apresentar os holerites a época, oportunidade em que veio aos autos suscitar a inexistência do cargo anterior a Lei 8880/94. Demonstrada a inverossímil afirmação, sobreveio decisão acolhendo a tese, ao passo que interposto o presente recurso, a e. Terceira Turma Recursal a manteve, ao argumento de que existe reestruturação da carreira mediante Lei 509/98.”.

Sustenta que:

“Assim pontuando, aferimos que a decisão objurgada é omissa a aplicação dos Leading case suscitados, cuja aplicação é obrigatória, ao omitir a demonstração inequívoca acerca da eventual reestruturação financeira, bem como demonstrar a existência da dotação na Lei Orçamentária Anual e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos exatos temas 05 e 864 do e. STF.”.

Ao final, requer que seja sanada a contradição apontada e, via de consequência, que seja dado provimento ao recurso interposto, reformada a decisão adequando-a aos precedentes suscitados, determinando que o feito volte ao Juízo de origem e oportunize a liquidação por arbitramento, nos exatos termos da decisão com trânsito em julgado.

O Embargado não apresentou contrarrazões ao Recurso Inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1004955-39.2017.8.11.0015

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop/MT

Embargante(s):

Sonia Elianora da Silva

Embargado(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de novembro de 2023

Colendos Pares;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade e contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

O mérito da decisão não pode ser modificado por meio de Embargos de Declaração, que tem a finalidade de
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou
corrigir erro material, nos termos do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não é o caso.

A Embargante alega que houve contradição no julgado, contudo, constou no voto embargado que:

“No presente caso, o Recorrente foi aprovado no concurso público para o quadro efetivo no cargo de Professora, nomeado no quadro efetivo conforme Portaria n. 100/2000 datado de 21 de fevereiro de 2000 e Termo de Entrada em Exercício datado de 03 de setembro de 2002.

Em pese o Município alegar que o cargo público de Professor foi criado pela Lei no 568/99, a qual fora publicada em 25/10/1999, verifico que o cargo já existia antes da edição da Lei Federal n. 8.880/94, haja vista que foi criado por meio da Lei Municipal n. 2/1983:

(...)

Com relação a Carreira dos Profissionais do Município de Sinop que a parte Autora integra ou integrava, esta foi reestruturada, por meio da Lei n. 509 de 01/01/1998, posteriormente, pela Lei no 568/1999, de 25 de outubro de 1999, onde foram definidos os subsídios para a categoria, em conformidade com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a partir de então cessou o direito de receber diferenças referente a URV e também passou a fluir o prazo prescricional.

Deste modo, restou demonstrado que a carreira profissional que a Recorrente faz ou fazia parte, teve recomposição salarial com a finalidade específica de repor a perda da URV, de forma que realizado o cálculo da diferença a receber o resultado é saldo zero.
”.

Cabe ainda acrescentar que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Quanto à alegação de necessidade de prequestionamento, o Enunciado no 125 do FONAJE, dispõe:
“
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
”
.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023